Tribunal: STF
Processo: AI 719441
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. 
   CONTRATO DE FRANQUIA. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. ANÁLISE DE 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   PRECEDENTES.

1.	Não houve o prequestionamento do artigo 156, III, 
   da CF, porque não abordado pelo acórdão recorrido, nem suscitado nos 
   embargos de declaração opostos (Súmulas STF 282 e 356).
2.	O 
   Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o 
   "prequestionamento implícito" da questão constitucional. 
   Precedentes.
3.	A controvérsia foi decidida com base na legislação 
   infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 116/2003, 
   Lei Complementar Municipal 482/2003, Lei 8.955/94 e Decreto-Lei 
   406/68), cuja análise é inviável em sede extraordinária. Assim, 
   eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente 
   reflexa ou indireta. Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.